Tribunal: TJBA
Processo: 8052966-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052966-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FLAVIO SOARES PEDREIRA

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. CONTRADIÇÃO APONTADA INEXISTENTE. OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 757, 186, 927 e 944, DO CC. AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de plano de saúde à prestação de serviço de home care e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, contradição interna e ausência de enfrentamento de dispositivos legais invocados pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24 para fins de atualização monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais; (ii) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado; (iii) examinar se houve omissão na análise dos artigos 757, 186, 927 e 944 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora não tenha sido objeto da apelação a aplicação da Lei nº 14.905/24, a questão pode ser analisada em embargos de declaração, por se tratar de norma de ordem pública, cuja aplicação pode ser feita de ofício e a qualquer tempo.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a correção monetária de indenização por danos morais deve observar o IPCA desde a data do arbitramento até o efetivo pagamento, e os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a citação, conforme a nova redação do parágrafo único do art. 389 e do §1º do art. 406 do Código Civil.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ocorrer internamente no acórdão, o que não se verifica no caso, pois a fundamentação é coerente.

Ademais, o fundamento utilizado foi o entendimento do STJ, o qual reconhece a abusividade na negativa de tratamento domiciliar prescrito por médico.

O reconhecimento da abusividade da negativa não está pautado pelos conceitos técnicos de assistência domiciliar e internação domiciliar, mas leva em consideração a prescrição do médico e a necessidade do tratamento para a recuperação ou melhora do beneficiário do plano.

Não há omissão quanto à análise dos artigos do Código Civil citados pelo embargante, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Aplicação de norma de ordem pública pode ser de ofício e a qualquer tempo.

O valor da condenação em indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA, e acrescida de juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzida do IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/24), 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24); CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1951102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1689291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052966-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SEGUROS S/A e como apelada
FLAVIO SOARES PEDREIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA